Tribunal: STF
Processo: Rcl 36546
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito administrativo. Servidor. Teto remuneratório. 3. Alegação de usurpação da competência do STF em face de equívoco do tribunal de origem ao aplicar paradigmas da sistemática da repercussão geral (RE-RG 606.358, tema 257, e RE-RG 609.381, tema 480). 4. Aplicação correta. Pretensão de revisitação de tese. Impossibilidade. 5. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 6. Negado provimento ao agravo regimental.